Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720175-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERESSE DE AGIR. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. I – Legítimo afigura-se o interesse processual do espólio que busca, por meio da ação de prestação de contas, o acesso aos lançamentos decorrentes de descontos efetuados pela instituição financeira na conta-corrente da falecida, uma vez que inconformado com a evolução da dívida. II – Na primeira fase da ação de prestação de contas, a controvérsia gira, exclusivamente, em torno do dever de prestação das contas reclamadas, sendo matéria afeta à segunda fase as questões relativas a sua regularidade. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 330 e 550, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido em momento algum indicou quais os lançamentos que considera indevidos, nem mesmo detalhou as razões pela quais pretende exigir a prestação de contas, o que caracterizaria falta de interesse de agir. Acrescenta que a pretensão é de revisar cláusulas contratuais, o que seria incompatível com a presente ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 330 e 550, §1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: O espólio-agravado propôs ação de prestação de contas com a finalidade de analisar lançamentos realizados pelo Banco-réu na conta-corrente da falecida, de forma que a pretensão de exigir contas é útil e necessária. É patente o interesse do espólio em propor ação de prestação de contas, com o objetivo de ver esclarecidos os débitos efetivados na conta-corrente da falecida. Dessa feita, a via eleita é a correta para o provimento jurisdicional invocado. O interesse na prestação de contas é evidente. Como se infere dos autos, o autor busca visualizar a origem dos débitos e os índices dos encargos aplicados nos contratos firmados entre a falecida e o banco-réu. Tais informações, como se sabe, nem sempre se encontram bem delineadas nas cláusulas contratuais e nos extratos destinados aos correntistas, mostrando-se impossível verificar a evolução do débito e encargos efetivamente aplicados. Atende o disposto no art. 550, §1o, do CPC a petição inicial que especifica as razões para requerer contas, e apresenta a documentação necessária. Também não prospera a alegação de cumulação de prestação de contas com pretensão revisional para fundamentar a preliminar de inadequação da via eleita. O pedido de prestação de contas não é genérico e não houve qualquer pedido de revisão dos contratos de mútuo realizados pela falecida. O espólio-autor não fez pedido relacionado à revisão de cláusula contratual, tampouco o MM. Juiz assim decidiu. Portanto, não prospera a alegação do agravante-réu de que o autor ajuizou ação de prestação de contas para, nesta ação, revisar cláusulas contratuais. Dessa forma, é manifesto o interesse processual, pois a tutela jurisdicional buscada é necessária e útil, e o rito processual é adequado. Assim, rejeito a preliminar. (ID 14091346). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023